Tribunal: STF
Processo: ARE 1553813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCORPORAÇÃO IRREGULAR DE PESSOAS QUE SEQUER PARTICIPARAM DO CONCURSO DE SELEÇÃO DENTRE AS QUAIS SE INCLUI UM DOS RÉUS. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE PERMITIU A INCORPORAÇÃO IRREGULAR E DE CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PERCEBIDAS PELO REFERIDO RÉU, DESDE A SUA INCORPORAÇÃO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS, ALÉM DA CONDENAÇÃO DOS SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO RÉUS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 12, INCISOS II E III, DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AOS SEGUNDO E QUARTO RÉUS QUE SE AFASTA, POR SEREM SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS. O INCISO II, DO ARTIGO 23, DA LEI Nº 8429/92 E O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 17, DA LEI ESTADUAL Nº 427/81, QUE ESTABELECE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA OS TIPOS PENAIS NOS QUAIS SE ENQUADRAM AS CONDUTAS PRATICADAS. O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO IMPLICA NA NECESSIDADE DE FIXAR AS PENAS PELA CONDUTA IRREGULAR. DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO, EM RAZÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO ESTADO E DE TRATAR-SE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO, ANTE A EXPRESSA VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 128, $59, INCISO II, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRIMEIRO RECURSO (DOS RÉUS), PROVIDO PARCIALMENTE E SEGUNDO RECURSO (DO MINISTÉRIO PÚBLICO) PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração por Paulo Gomes dos Santos Filhos e Valdeir Dias Pinna e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foram desprovidos.



    No apelo extremo, Paulo Gomes dos Santos Filhos e Valdeir Dias Pinna alegam violação dos artigos 5°, incisos LIV, LV e LXXXVIII; 37, §5º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Pontuam que a Suprema Corte já reconheceu ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” e que, em “respeito ao princípio do contraditório, ampla defesa e também segurança jurídica, a pretensão punitiva para se punir aqueles que violaram o dever de probidade no trato da res publica submete-se ao prazo prescricional previsto na Lei Federal n°. 8.429/92, atendendo assim à perfeita dicção do texto constitucional”. 



    Destacam que a “Constituição da República somente tornou imprescritíveis as ações de ressarcimento em razão de ato ilícito, e não as demais”.



    Aduzem que, “[s]ob esse enfoque, os demais atos ilícitos cometido por agentes públicos, que não causam prejuízo ao erário, prescrevem no prazo cominado na respectiva lei, no caso a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429/92, no seu artigo 23, II”.



    Ao fim, pleiteiam a reforma do acórdão recorrido “por estarem prescritas as penas do artigo 12 da lei federal 8.429/92”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU E AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA PELA CORTE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, E AO ART. 37, § 5º, DA CF/88. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DEVIDAMENTE RECONHECIDA, POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS – SÚMULA Nº 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto ao prazo prescricional, observa-se que a Corte de origem entendeu pela não ocorrência da prescrição amparado na seguinte fundamentação:



    “Prescrição — no tocante ao reconhecimento da prescrição para enquadramento correspondente aos ilícitos administrativos dos artigos 11, inciso V e 10, inciso II, da Lei 8.429/92, merece reforma a sentença combatida, devendo ser acolhida a tese ministerial. E isso porque o 2º e 3º Apelantes são servidores ocupantes de cargos efetivos do Estado fazendo parte do quadro funcional do Corpo de Bombeiros, denominados bombeiros-militares, aplicando-se assim a norma prevista no artigo 23, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, que remete à disciplina do prazo prescricional à legislação própria dos servidores efetivos previsto na Lei Estadual 427/81. 



    (...)



    Com efeito, a conduta praticada pelos 2º e 3º Apelantes deu ensejo a diversos tipos penais previstos no Código Penal Militar, dentre os quais os tipificados nos artigos 251, 311, 312 e 315, que se enquadram na disciplina que rege os ilícitos administrativos da Lei nº 8.429/92, sendo certo que os prazos prescricionais para tais crimes se consumam em pelo menos 12 anos, conforme artigo 125, inciso IV, do Código Penal Militar, de onde se conclui não ter se consumado o prazo prescricional. 



    Especificamente, em relação ao Apelante Valdeir Dias Pinna, ainda que aplicável o inciso I, do artigo 23 da LIA, a prescrição não se teria consumado, na medida em que a sua exoneração ocorreu em 04 de julho de 2002 e a ação foi ajuizada em 03 de julho de 2007, portanto, um dia antes de completar o prazo prescricional de cinco anos. Dessa forma, não deve ser reconhecida a prescrição considerando-se a legislação aplicável, seja a Lei de Improbidade Administrativa ou a Lei nº 427/81 que dispõe sobre o Conselho de Justificação para Oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam do voto condutor do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Improbidade Administrativa, Código Penal Militar e Lei Estadual nº 427/81). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a Súmula 279/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia. 2. A parte sustenta inexistentes os óbices apontados bem como configurada a prescrição da pretensão veiculada na inicial da ação de improbidade, a obstar o prosseguimento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado este recurso quando o deslinde da controvérsia, concernente à configuração, ou não, da prescrição da pretensão deduzida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.507.972/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/5/25).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/19).



    “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Implantação e manutenção de curso complementar não autorizado nas instalações da UFRJ. Improbidade administrativa. Ato doloso. Configuração. Decisão de negativa de seguimento ao recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Tema nº 897 da Sistemática da Repercussão Geral. Prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.492/92. Natureza infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” ' Tema nº 897 da Repercussão Geral. 3. O exame da prescrição das demais penalidades previstas na Lei nº 8.429/92 está restrito ao campo da legislação infraconstitucional. 4. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Não conhecimento do agravo regimental interposto por Roberto Braga de Carvalho Vianna e não provimento do agravo regimental interposto por Eliana Pinheiro dos Santos Bastos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem“ (ARE nº 1.179.505/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/5/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente